Tribunal: TJSP
Processo: 0010624-74.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Conflito de competência – Indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito – Julgamento afeto às Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Incidência do artigo 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 – Matéria afeta ao direito privado em razão do objeto da ação - Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Câmara suscitada.